Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-46.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800920-46.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DOS REMEDIOS FONSECA DO NASCIMENTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa. A agravante, pessoa idosa, analfabeta e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, alega sua hipossuficiência e requer a dispensa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a condição de hipossuficiência da parte agravante justifica a dispensa do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; e
(ii) se a concessão da gratuidade de justiça afasta a obrigação do beneficiário pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência da agravante foi reconhecida judicialmente, motivo pelo qual lhe foi concedida a gratuidade de justiça.
4. Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A hipossuficiência da parte não afasta sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas autoriza apenas a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

itálico

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Maria dos Remédios Fonseca do Nascimento contra a decisão monocrática proferida por este relator, que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos autos da Apelação Cível nº 0800920-46.2020.8.14.0107.

O Desembargador Relator manteve a sentença de improcedência, destacando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, mas depende de comprovação de solicitação válida do serviço. A autora não forneceu um endereço claro e completo, o que inviabilizou a prestação do serviço. Além disso, não houve comprovação de danos morais que ultrapassassem os dissabores da vida cotidiana (ID 22408376).

A autora interpôs agravo interno contra a decisão monocrática, argumentando sua condição de hipossuficiência, sendo idosa, analfabeta e vivendo em situação de grande precariedade, e requerendo a dispensa dos honorários sucumbenciais (ID 23105019).

A concessionária de energia elétrica não apresentou contrarrazões (ID 23855489).

É o relatório.

Incluído em pauta

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Maria dos Remédios Fonseca do Nascimento contra a decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos autos da Apelação Cível nº 0800920-46.2020.8.14.0107.

A agravante sustenta, em síntese, sua condição de hipossuficiência, sendo idosa, analfabeta e vivendo em situação de grande precariedade, e requer a dispensa dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme deferido nos autos. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõem:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, ainda que a agravante seja hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça, não há fundamento legal para o afastamento da responsabilidade pelos honorários de sucumbência, mas apenas para a suspensão de sua exigibilidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

É como voto.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025